Tribunal: TJPA
Processo: 0861645-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861645-30.2022.8.14.0301

APELANTE: DEBORA CRISTINA TRINDADE SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. ASFIXIA POR ENFORCAMENTO. PRETENSÃO REPARATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUPOSTA COMPANHEIRA DO EX-DETENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há comprovação d
a condição de companheira do ex-detento apta a assegurar à apelante legitimidade ativa para postular indenização por danos morais em virtude da morte do custodiado em ambiente prisional.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o art. 1.723, do Código Civil, para que se configure a união estável, é indispensável a presença de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituir uma família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521, do CC
.

4.
Examinando os documentos que instruem a ação originária, identifica-se que foi juntado pela parte autora apenas o cadastro de visitante junto à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em que a apelante se declara companheira do de cujos. Contudo, trata-se de documento unilateral não apto a provar a união estável, que não se presume, além de ser indício frágil por estar dissociado dos demais elementos constantes dos autos.

5. Neste sentido, verifica-se a
ausência de outras provas de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, não havendo o preenchimento dos requisitos do art. 1.723, do Código Civil.

6.
Inexistindo provas da união estável, resta evidente a ilegitimidade ativa da apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau

____

Dispositivos relevantes citados:
art.
1.521 e 1723 do CC/02; Art. 373, I, CPC

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047200-60.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024; TJ-PA – Ap 0003100-06.2013.8.14.0013, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0861645-30.2022.8.14.0301– PJE) interposta por DEBORA CRISTINA TRINDADE SILVA contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) “Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a extinção da lide sem análise do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte Autora.

Pelo exposto, constatada a ilegitimidade da Autora para ajuizar a presente Ação Indenizatória, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.”

Em suas razões (Id. 17705858)
a apelante requer, preliminarmente, a anulação da sentença recorrida quanto à decretação de ilegitimidade ativa, e no mérito, o julgamento do feito, pois considerou se tratar de causa madura
.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.

17705861).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a apelante comprovou a condição de companheira do ex-detento de forma a lhe assegurar legitimidade ativa para postular indenização por danos morais em virtude da morte do custodiado em ambiente prisional.

Inicialmente, cumpre estabelecer que, de acordo com o art. 1.723, do Código Civil, para que se configure a união estável, é indispensável a presença de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituir uma família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521, do CC.

Art. 1.521. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

Por conseguinte, diante dos referidos dispositivos, a jurisprudência pátria entende que que devem estar consolidados alguns requisitos essenciais para a configuração da união estável, quais sejam: estabilidade; publicidade; continuidade; e objetivo de constituição de família.

Com efeito, "deve-se examinar a presença cumulativa dos requisitos de convivência pública (união não oculta da sociedade), de continuidade (ausência de interrupções), de durabilidade e a presença do objetivo de estabelecer família, nas perspectivas subjetiva (tratamento familiar entre os próprios companheiros) e objetiva (reconhecimento social acerca da existência do ente familiar)" (STJ - REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

Nestes termos, embora a apelante afirme que convivia matrimonialmente com o apenado falecido, não demonstra nas documentações juntadas com a petição inicial a condição de companheira, essencial para a pretensão aos pedidos indenizatórios, como também não consta requerimento de produção de provas em relação ao vínculo entre a apelante e o ex-detento.

Examinando os documentos que instruem a ação originária, identifica-se que foi juntado pela parte autora apenas o cadastro de visitante junto à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Id. 74435641) em que a apelante se declara companheira do de cujos. Contudo, trata-se de documento unilateral não apto a provar a união estável, que não se presume, além de ser indício frágil por estar dissociado dos demais elementos constantes dos autos.

A certidão de óbito do ex-detento, informa que o de cujos era solteiro (id. 17705833), bem como figurou como declarante a senhora Maria de Fátima Nascimento Silva, mãe do de cujus. Além disso, na mesma certidão de óbito consta o domicílio do custodiado, em endereço distinto do domicílio da apelante informado na exordial (id. 17705823).

O Código de Processo Civil é claro ao dispor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Desse modo, verifica-se que a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista a ausência de outras provas de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme artigo 1.723 do Código Civil; tampouco demonstra a existência de qualquer dependência econômica em relação ao detento, uma vez que intimamente ligado a prova do fato constitutivo do seu direito.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos semelhantes

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE COM MORTE DE SUPOSTO COMPANHEIRO DA REQUERENTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1.A Autora, ora Agravante, promoveu Ação de Danos Morais e Materiais c/c Alimentos em razão dos sofrimentos pela qual passou em razão de acidente que provocou a morte de seu suposto companheiro/convivente.
2.A Agravante, não possui legitimidade ad causam para requerer, eis que ausente a comprovação de união estável, visto que referido vínculo não se prova por declaração unilateral da pessoa interessada, ainda que pública ou particular.
3. Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047200-60.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...) APELAÇÃO DOS AUTORES REQUEREM A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO A EX- COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA, PEDIDO NEGADO
. NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE DEPENDENCIA ECONÔMICA NOS AUTOS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS NEGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
3- Apelação da autora requerendo reforma da sentença para conceder indenização por danos materiais improvida, sendo mantida a sentença de primeiro grau, pela ausência de comprovação de dependência econômica
. (...)

(TJ-PA – Ap 0003100-06.2013.8.14.0013, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Assim, inexistindo provas da união estável, resta evidente a ilegitimidade ativa da apelante.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025